Tribunal: TJDFT
Processo: 0733409-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PARTIDO POLÍTICO. CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA. PREVISÃO NO ESTATUTO. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PARLAMENTAR. REQUISITOS COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA RECONHECIDA. PROVA ESCRITA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA VOLUNTÁRIA. LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA COBRANÇA. REGULARIDADE DO VALOR COBRADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. MORA EX RE. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. No caso, a cobrança se baseia em previsão estatutária que estabelece a obrigatoriedade de contribuição mensal ao partido político, pelo parlamentar filiado, de fração do subsídio recebido, durante o exercício do mandato eletivo.
1.2. A juntada da cópia do Estatuto do Partido Socialista Brasileiro e da certidão de filiação do Deputado Federal, eleito pela sigla, configura documentação suficiente para subsidiar a propositura da ação monitória, não havendo falar em inadequação da via eleita. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2 As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde da apresentação de documentos requeridos pela parte apelante, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento pleno a respeito da matéria controvertida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O ordenamento jurídico pátrio assegura a ampla liberdade de organização partidária (CF, art. 17, §1o; Lei no 9.096/95, arts. 14 e 15, III e VII), incluindo de ordem financeira do partido, não havendo óbice à instituição de contribuição de seus filiados.
3.1. Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na previsão estatutária de contribuição ao partido, por aqueles filiados eleitos para o exercício do mandato parlamentar, tampouco obrigatoriedade de previsão expressa, seja na Constituição Federal, seja na legislação ordinária, para corroborar a validade da instituição da contribuição. Trata-se de direito patrimonial disponível e a parte apelante deliberadamente se comprometeu a pagar a quantia mensal, ao filiar-se ao partido e lograr êxito na eleição, por meio da sigla.
4. Permanecendo o apelante durante todo o período relativo à cobrança filiado ao partido político autor e ocupando cargo de deputado federal, não há falar em inexigibilidade das contribuições enquanto cumpria sanção disciplinar interna de suspensão de funções e alguns dos direitos partidários.
5. De acordo com o art. 397 do CC o “inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
5.1. No caso, a mora é ex re, sendo considerado o termo inicial para a incidência dos encargos moratórios, juros e correção monetária, a data do inadimplemento de cada contribuição não paga.
6. Inexistindo demonstração, tampouco indícios, de que o apelado autor praticou qualquer atitude que caracterizasse conduta maliciosa ou indicativa de que a ação judicial foi proposta para atender a nefasta intenção de perseguição política do parlamentar, que posteriormente deixou de integrar à agremiação demandante, não há falar em litigância de má-fé da parte.
7-Aplicação do instituto da proibição do venire contra factum proprium que veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres estatutários e partidários com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).
8. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.